Tribunal: STJ
Processo: 5032813-15.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968183 - SC(2025/0225130-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO E TRANSPORTES COLIBRI LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
FÁBIO ANDRÉ CAETANO DA SILVA - SC009985
JEAN PIERRE MARCON - SC025033
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
LAUDO.
PERICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 18b20969-cbee-4af6-87da-e9599e998abe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968183 - SC(2025/0225130-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO E TRANSPORTES COLIBRI LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
FÁBIO ANDRÉ CAETANO DA SILVA - SC009985
JEAN PIERRE MARCON - SC025033
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
LAUDO.
PERICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AUTO POSTO E TRANSPORTES COLIBRI
LTDA. contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim
fundamentado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO QUE ACOLHEU
EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNADO. 1 - ALEGAÇÃO
DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO DO PERITO. CONTUDO, O AGRAVANTE NÃO
LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O ERRO NO LAUDO PERICIAL, O QUAL
FOI REPUTADO CORRETO PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO
DESPROVIDO. 2 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC, NA
ART. 489
MEDIDA EM QUE A DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 3 - DESPROVIMENTO DO
RECURSO. HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRA CABÍVEL A MAJORAÇÃO
PREVISTA NO
§ 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
ART. 85,
"
DESPROVIDO. (e-STJ fl. 108)

Documento eletrônico VDA55329814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:12
Código de Controle do Documento: 0233f05f-9ce3-484a-9cd3-f19f469d63a8

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
128/130
Nas razões do especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta negativa de
143/151
vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - nulidade do
acórdão por não suprir as omissões apontadas nos aclaratórios, especialmente no que
diz respeito ao pedido de afastamento dos encargos de mora do cálculo da devolução
de valores, ante a inexistência do atraso no pagamento, e
(ii) arts. 370,
, e 480, § 1o, do CPC - a prestação jurisdicional deve
caput
amparar todos os meios de prova possíveis. No caso, há erro na prova pericial, visto
que foram aplicados encargos
(e-
"(...) em parcelas a menor que mereciam reproche."
STJ fl. 150)
No ponto, esclarece que

"(...)
Note-se que incorreta a perícia e o v. acórdão que sustentam a
incidência dos encargos nas prestações de valores pagas a menor. É que,
como dito, quando das prestações a menor já havia quitação antecipada do
contrato, logo, inexistia dívida e inexiste razão para incidência nesses
valores e prestações de juros de mora e multa." (e-STJ fl. 150)

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 159), o recurso não foi admitido na origem,
dando origem ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
incidência dos encargos em razão do atraso, consoante se extrai do seguinte trecho:

"(...)
O ponto alegado omisso nos aclaratórios foi devidamente
analisado no acórdão (evento 24, RELVOTO1):

'Embora alegue o agravante a inexistência de
pagamentos em atraso, foram constatados no laudo
valores pagos a menor, justificando a incidência do
. Aliado a isso, como se pode denotar, o laudo anterior
encargo
apurou valores adotando metodologia diversa do título executivo,
e com incidência de capitalização de juros, o que, por óbvio,
resultou em seu favor o montante de R$ 285.379,75 (duzentos e
oitenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e
cinco centavos), quantia reputada como correta pelo recorrente.
Nesse contexto, com conclusões contrárias ao interesse
do agravante, observa-se que o laudo pericial, ao que tudo
indica, é completo, e o Perito tem conhecimento técnico
suficiente para apreciar os cálculos dos valores dos
pagamentos efetuados pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA55329814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:12
Código de Controle do Documento: 0233f05f-9ce3-484a-9cd3-f19f469d63a8

Logo, não prosperam os argumentos aventados, diante
da completude, detalhamento e fundamentação das conclusões
do exame pericial, produzido sob o crivo do contraditório.
Ressalta-se que a única intenção do recorrente é
contudo,
afastar o laudo pericial que lhe foi desfavorável,
todos os argumentos utilizados foram, extensivamente, rebatidos
(e-STJ fls.
pelo Expert e rechaçados na decisão agravada.'"
grifou-se)
128/129-

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do
do CPC -, agiu corretamente o Tribunal local ao
art. 1.022
rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.183.495/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Além disso, as conclusões da Corte local acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Desse modo, entende-se inexistente qualquer vício na prova
razão pela qual
pericial,
deve ser mantida a decisão que homologou os
cálculos apresentados pelo perito judicial.
Documento eletrônico VDA55329814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:12
Código de Controle do Documento: 0233f05f-9ce3-484a-9cd3-f19f469d63a8

Anoto que a mera divergência entre o laudo pericial e o
laudo do assistente técnico não é capaz de macular a prova
realizada, já que o perito é auxiliar imparcial do juízo, equidistante
das partes.
Tampouco ficou demonstrada a necessidade de realização
de nova perícia, nos termos do
do CPC,
art. 480
na medida em que o
laudo apresentado foi suficiente para formar o convencimento do
julgador.
Com efeito, 'A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia
judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução
dependa de prova técnica, por força do
145 [CPC 156],
CPC/1973
o juiz só
poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante,
uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante
(STJ,
das partes, mostrando-se' imparcial e com mais credibilidade'
2a T., AgRg no AR Esp
rel. Min. Humberto Martins, j. 7.8.2014,
500108/PE,
DJUE 15.8.2014). (TJSC, Apelação n. 5001430-46.2020.8.24.0004, do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta
Câmara de Direito Comercial, j. 23-5-2024, grifei)." (e-STJ fls.
-
106/107
grifou-se)

Cabe registrar que o sistema processual civil brasileiro é orientado pelo
princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a
sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para

tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma
que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por
cento) sobre o valor do executado em excesso, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:12
Código de Controle do Documento: 0233f05f-9ce3-484a-9cd3-f19f469d63a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.968.183 / SC
Número Registro: 2025/0225130-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003528120248240024 3528120248240024 50306462520248240000 50328131520248240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO E TRANSPORTES COLIBRI LTDA
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
FÁBIO ANDRÉ CAETANO DA SILVA - SC009985
JEAN PIERRE MARCON - SC025033
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56081054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:48
Código de Controle do Documento: 76d45a19-38b3-4823-8198-5e2077884b3f

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:48
Código de Controle do Documento: 76d45a19-38b3-4823-8198-5e2077884b3f